Tribunal: TJDFT
Processo: 0717767-46.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0717767-46.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: THYEGO WERNER RIBEIRO NOGUEIRA MATOS, LORENA LAIS NOGUEIRA DIAS, LUDMILA LAIS NOGUEIRA DIAS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intimados a esclarecerem o andamento da exceção de suspeição oposta na origem, os recorrentes informam que o processo não teve andamento (ID 35579231). Em análise mais detida destes autos, verifico que a suspeição do juízo, do representante do Ministério Público e do Delegado de Polícia somente foi suscitada em 26/3/2022 (ID 35274644) após a prolação da decisão que rejeitou a queixa-crime, em 23/2/2022 (ID 35083861). Nesse cenário, não há necessidade de se suspender o andamento do presente processo, pois o incidente de origem encontra-se, em tese, fadado à rejeição liminar porquanto instaurado quando já encerrada a jurisdição do magistrado. Ademais, a questão está sendo trazida a este tribunal como preliminar no recurso em sentido estrito (ID 35083870), a evidenciar que não há prejuízo processual às partes. Desse modo, revejo o posicionamento adotado na parte final do despacho de ID 35302230 e prossigo na tramitação do recurso. Dê-se ciência às partes. Após, voltem-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 20 de junho de 2022 18:31:33. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator